Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-93.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704596-93.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANES BRITO DE BASTOS APELADO: VIVIAN SOARES LOURENCO DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOANES BRITO DE BASTOS contra a sentença de ID 57211714. Na origem (ID 57210260), JOANES BRITO DE BASTOS ajuizou ação de indenização por danos materiais em desfavor de VIVIAN SOARES LOURENÇO. O autor narrou que se casou com a ré em 11/05/2022. Informou que a requerida insistiu na comemoração do casamento para satisfazer sentimento pessoal e que ela fez sozinha todas as contratações para a realização da cerimônia e do jantar de comemoração; no entanto, apenas ele arcou com os pagamentos que totalizaram R$ 19.271,17 (dezenove mil, duzentos e setenta e um reais e dezessete centavos). Afirmou que após o casamento foi submetido à cirurgia para remoção de câncer na próstata e que o comportamento da requerida mudou desde então, tornando-se descortês e grosseira. Disse que a ré saiu de casa 27/05/2022 sem lhe dar notícia, e que retornou dezessete dias depois apenas para pegar seus pertencentes e para comunicar-lhe que não tinha interesse em continuar casada. Noticiou que o divórcio ocorreu em 23/08/2022. Defendeu o direito de obter da ré o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) das despesas com o casamento, pois mais da metade dos convidados eram parentes e amigos dela. Ao final, requereu a procedência do pedido de condenação da requerida ao pagamento de R$ 9.635,58 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, data do seu arbitramento, até o efetivo pagamento. Oferecida contestação (ID 57210292) e apresentada réplica (ID 57210301), foi reconhecida a conexão com o processo n. 0705859-21.2023.8.07.0020 em tramitação no juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras e declinada a competência, para que os processos fossem reunidos para julgamento simultâneo perante aquele juízo prevento (ID 57210302). No juízo prevento, foi reconhecida a competência para o julgamento da lide neste processo, que foi associado ao de n. 0705859-21.2023.8.07.0020 (ID 57210303). No saneamento, a juíza entendeu que não eram necessárias outras provas e determinou a conclusão para julgamento antecipado (ID 57210308). Na sentença (ID 57211714), o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser julgado improcedente o pedido de indenização formulado pelo autor na exordial. Em razão da sucumbência, o requerente foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformado, o autor interpôs apelação. Em razões recursais (ID 57211725), sustenta que o cônjuge responsável pelo fim do casamento em período muito curto de quinze dias sem justo motivo tem a obrigação de reparar o dano material ao que foi prejudicado. Assevera que a requerida não comprovou que ele praticou algum ato de infidelidade conjugal. Diz que a ré teve tempo suficiente para cancelar o casamento antes de sua ocorrência, evitando que ele arcasse com todas as despesas, como decoração, salão de festas, convites, buffet, cerimonial, jantar, fotógrafos, hotel, viagem; mas, não o fez, agindo com descaso e falta de compromisso, para causar-lhe prejuízo. Argumenta que assumiu sozinho as despesas com o casamento, em razão de justa expectativa recíproca decorrente da estabilidade do relacionamento havido entre eles. Alega que a ré deu causa ao fim do casamento e que ela tem de lhe ressarcir metade dos valores gastos, pois ambos fruíram dos serviços e produtos contratados com preparativos da cerimônia, como viagem em lua-de-mel, enxoval, preparo da casa para receber a esposa e os filhos delas. Defende que tais despesas integram acervo comum e devem ser partilhadas entre eles. Afirma que o fundamento da sentença se aplica apenas ao processo associado, em que foi julgada a pretensão de reparação do dano moral, que formulou em desfavor da ré pelo fim do relacionamento conjugal, mas os embargos de declaração, em que o vício de julgamento foi arguido, foram rejeitados sem a sanação dos defeitos apontados. Faz considerações sobre as provas consideradas no julgamento da lide sobre o dano moral no processo associado, para dizer que os impropérios proferidos contra a requerida foram em momento de discussão, desespero, humilhação e prejuízos financeiros. Menciona que foi vítima de ameaça e de xingamentos pela ré e pelo namorado dela. Imputa à requerida a falsa comunicação de crime em processo de violência doméstica instaurado em seu desfavor e expõe fatos sobre a contratação de linha de celular e de plano de internet que fez para serem utilizados pela ré e posterior cancelamento que solicitou com o fim do relacionamento conjugal, com a intenção de explicar que não cometeu os delitos de injúria e de invasão de dispositivo informático que lhe foram imputados. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido de indenização de dano material seja julgado procedente. Juntou os documentos de IDs 57211728 a 57211731. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 57211726 e 57211727. A requerida, em contrarrazões (ID 57211734), pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso pela falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Impugna os documentos juntados com a apelação e postula que o recurso não seja provido. O autor defendeu a possibilidade de juntada de documentos novos com a apelação e postula a rejeição da impugnação da requerida (ID 57732483). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação interposta não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade causada pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. O autor não se insurgiu contra o fundamento de que não há ato ilícito na simples ruptura de relacionamento conjugal, pois essa manifestação de vontade não viola direito alheio, salvo situação excepcional caracterizadora de vexame, humilhação ou desonra, que o requerente não comprovou. Ele também não atacou a sentença na parte em que considerou que, devido à inexistência de ato ilícito cometido pela ré, ela não tem a obrigação de indenizá-lo pelas despesas referentes ao casamento. O requerente igualmente não impugnou, especificamente, a sentença, quanto ao reconhecimento de que ele assumiu voluntariamente as despesas, e que não há prova de que havia acordo entre as partes de que cada um arcaria com metade dos gastos. É evidente que não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que o autor deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença, que julgou improcedente o pedido que formulou, na petição inicial, de condenação da requerida a indenizar os gastos com o casamento. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que o autor tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença constitui vício insanável, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões recursais, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível, tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. A apelação não foi conhecida e, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões, cuja preliminar de inadmissibilidade do recurso foi acolhida, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Advirto as partes de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024 às 19:11:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora